Tribunal: TJSP
Processo: 1022005-15.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ção de proventos e pensões – índices concedidos aos ferroviários da CPTM - Assunção de Competência da Turma Especial da Seção de Direito Público – Sucessão parcial da FEPASA pela CPTM – Autores que não demonstraram os fatos constitutivos de seu direito – Sentença de improcedência mantida – Recurso dos autores desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1022005-15.2015.8.26.0053; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

J. M. Ribeiro de Paula

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/04/2020

Data de publicação:

23/04/2020

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Aposentados e pensionistas da antiga FEPASA – Complementação de proventos e pensões – índices concedidos aos ferroviários da CPTM - Assunção de Competência da Turma Especial da Seção de Direito Público – Sucessão parcial da FEPASA pela CPTM – Autores que não demonstraram os fatos constitutivos de seu direito – Sentença de improcedência mantida – Recurso dos autores

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Aposentados e pensionistas da antiga FEPASA – Complementação de proventos e pensões – índices concedidos aos ferroviários da CPTM - Assunção de Competência da Turma Especial da Seção de Direito Público – Sucessão parcial da FEPASA pela CPTM – Autores que não demonstraram os fatos constitutivos de seu direito – Sentença de improcedência mantida – Recurso dos autores desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279950
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022005-15.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSÉ MI-
GUEL ELOY GONÇALEZ, MARIA LUCIA DE OLIVEIRA ALFREDO, MIGUEL
CAMILLO LELLIS, MILTON APARECIDO VERISSIMO e OLINDA POZATTI
GUESSI, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022005-15.2015.8.26.0053 -Voto no 29.915-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1022005-15.2015.8.26.0053.
Comarca de SÃO PAULO 10a VFP Juiz Olavo Zampol Júnior.
Apelantes:
JOSÉ MIGUEL FLOY GONÇALVES E OUTROS.
Apelada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 29.915.2. IC
ADMINISTRATIVO Aposentados e pensionistas da antiga FE-
PASA Complementação de proventos e pensões índices conce-
didos aos ferroviários da CPTM - Assunção de Competência da
Turma Especial da Seção de Direito Público Sucessão parcial da
FEPASA pela CPTM Autores que não demonstraram os fatos
constitutivos de seu direito Sentença de improcedência mantida
Recurso dos autores desprovido.
Relatório
Trata-se de ação em que os autores, aposentados e pensionis-
tas da extinta Fepasa, alegam receber a complementação de proventos e pensões
prevista na Lei Estadual no 9.343/96; buscam reajuste da complementação, apli-
cando sobre o salário base os índices concedidos aos ferroviários da CPTM nos a-
nos de 1999 (2%), 2000 (7%) e 2001 (8%), e a reposição desses valores nos au-
mentos anuais posteriores; alternativamente, sejam aplicados os aumentos gerais
concedidos pela Previdência Social nas aposentadorias dos anos de 1999 (4,62%),
2000 (5,81%) e 2001 (7,66%), e a reposição desses valores nos aumentos anuais
posteriores, além do pagamento das parcelas vencidas.
A r. sentença, de relatório adotado, rejeitou o pedido. 1
Recorrem os autores, pela reforma da sentença; recurso pro-
cessado, sem resposta. 2
Fundamentação
1 Sentença, fls. 85/90.
2 Recurso, fls. 92/100.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022005-15.2015.8.26.0053 -Voto no 29.915-JV
3
O recurso não merece provimento.
Por previsão do art. 193 do Decreto no 35.530, de 19/09/59
(Estatuto dos Ferroviários ), assegura-se reajuste de complementação de aposen-
tadorias e pensões em conformidade com o pessoal da ativa, verbis :
Artigo 193 Ao servidor aposentado de 3cordo com o disposto no artigo anterior,
é assegurado o aumento dos seus proventos no caso de majoração geral dos sa-
lários dos ativos da categoria e funções iguais `as que respectivamente pertencia,
bem como no caso de aumento geral de salários concedido sob a forma de pro-
moções que abranjam uma ou mais categorias de servidores do serviço ou repar-
tição.
Parágrafo único Neste caso, os proventos serão, proporcionalmente ajustados
aos novos salários, na conformidade das leis que regulam a aposentadoria dos
funcionários públicos.
A antiga FEPASA já não existe há muito tempo, tampouco o seu
quadro de cargos e salários para basear os referidos reajustes, não tendo, no en-
tanto, deixado de existir a correspondente malha ferroviária.
Por decisão da Turma Especial no Incidente de Assunção de
Competência no 0011350-37.2012.8.26.0269, que contém efeito vinculante para
os órgãos fracionários, foi assentado que os reajustes pleiteados nestes autos de-
vem ser concedidos conforme a região sindical a que se vinculava o funcionário
antes de se desligar da Fepasa.
Nessa conformidade, e à luz do citado IAC, os órgãos fracioná-
rios passaram a resolver tais questões de reajuste de complementação de proven-
tos e pensões, como se vê adiante:
APELAÇÃO CÍVEL FUNCIONÁRIO APOSENTADO DA EXTINTA FEPASA. 1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022005-15.2015.8.26.0053 -Voto no 29.915-JV
4
PRESCRIÇÃO Quinquenal e não do próprio fundo de direito Jurisprudência reiterada
do Superior Tribunal de Justiça. 2. Pretensão ao reajustamento da complementação de
proventos em igualdade com os reajustes concedidos aos funcionários ativos da CPTM,
passando a corresponder ao atual salário-base do Plano Administrativo - Evolução Salarial
CPTM - do cargo de Supervisor de Manutenção ou equivalente, com paridade, de modo a
acompanhar a evolução salarial do referido cargo, além do recebimento das diferenças
pretéritas Matéria decidida pela Turma Especial da Seção de Direito Público desta Corte
de Justiça, no julgamento da Assunção de Competência n.o 0011350-37.2012.8.26.0269
Inteligência do artigo 947, § 3.o, do Novo Código de Processo Civil O paradigma, para
fins de reajustes da complementação de aposentadoria e pensão, deve ser definido pela re-
gião sindical em que trabalhava o ferroviário A CPTM só é paradigma para ferroviários
oriundos do Sistema de Transporte Metropolitano da Grande São Paulo e do Trem Intra-
Metropolitano de Santos e São Vicente, que não é o caso do autor Pedido inicial julgado
procedente Reforma da sentença Reexame necessário e recurso de apelação provi-
dos (Apelação Cível 1009450-29.2016.8.26.0344; Relator: Osvaldo de Oliveira; 12a
Câmara de Direito Público; Foro de Marília - VFP; Data do Julgamento: 17/12/2018).
APELAÇÃO FERROVIÁRIOS Aposentados da extinta Fepasa Complementação de
Aposentadoria Lei Estadual no 9.343/66 - Equiparação salarial de acordo com os venci-
mentos dos servidores da ativa, mediante acordo coletivo de trabalho - Extensão aos apo-
sentados e pensionistas permanentemente Inadmissibilidade. Observância da ASSUN-
ÇÃO DE COMPETÊNCIA No 0011350-37.2012.8.26.0269 Impossibilidade de reajuste
de acordo com os índices aplicados pela Previdência Social às aposentadorias por ausência
de previsão legal. Sentença mantida. Recurso desprovido (Apelação Cível 0028362-33.
2012.8.26.0053; Relator: Danilo Panizza; 1a Câmara de Direito Público; Foro Central
- 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/11/2018).
Pensionista de ex-ferroviário da antiga FEPASA. Complementação de pensão. Reajustes
salariais concedidos aos ferroviários ativos da CPTM. Inocorrência da prescrição de fundo
do direito. Sucessão parcial da FEPASA pela CPTM. Ferroviário de base territorial diversa
dos ativos da CPTM. Assunção de Competência no 0011350-37.2012.8.26.0269. Improce-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022005-15.2015.8.26.0053 -Voto no 29.915-JV
5
dência da ação mantida. Recurso improvido. (Apelação / Remessa Necessária 1000520-
97.2015.8.26.0589; Relator: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal; 4a Câmara de
Direito Público; Foro de São Simão; Data do Julgamento: 16/04/2018).
FEPASA. Complementação de pensões. Reajustes concedidos ao pessoal da CPTM nos a-
nos de 1999 (2%), 2000 (7%) e 2001 (8%). Prescrição restrita às parcelas vencidas mais de
cinco anos antes do ajuizamento da ação por não ter sido negado o próprio direito recla-
mado. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que se mantém fiel à orientação fi-
xada pela Súmula 443 do Supremo Tribunal Federal, na década de 1960 e, em 1993, pela
sua Súmula 85. Assegurado pelo Estatuto dos Ferroviários, Decreto no 35.530, de
19.9.1959, artigo 193, reajustes em paridade com o pessoal da ativa. Não existe mais FE-
PASA, tampouco o correspondente quadro de cargos e salários, mas não deixou de existir a
malha ferroviária que era de sua responsabilidade. Serve, portanto, como paradigma, a ca-
tegoria dos ferroviários correspondente à região sindical a que estava vinculado o funcio-
nário da FEPASA. CPTM é responsável pelas malhas ferroviárias da Região Metropolitana
de São Paulo, Santos e São Vicente. Parte autora vinculada a região sindical diversa. Co-
mungamos do mesmo entendimento estabelecido pela Turma Especial, em incidente de
assunção de competência, a que o CPCatual confere efeito vinculante. Demanda improce-
dente. Honorários advocatícios que são majorados, em razão do recurso, para três mil reais,
observado o benefício da gratuidade. Recurso não provido, com determinação. (Apelação
Cível 1034041-89.2015.8.26.0053; Relator: Edson Ferreira; 12a Câmara de Direito
Público; Foro Central - 12a VFP; Data do Julgamento: 17/05/2017).
Portanto, conforme a orientação da jurisprudência, confirmo a
improcedência da ação e nego provimento ao recurso de apelação. Deixo de ele-
var a verba honorária, diante da ausência de contrarrazões pela FESP. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO, DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR